Tribunal: CARF
Processo: 13558.720626/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720626/2012-23
ACÓRDÃO
2002-009.206 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDNALDO BARBOSA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.206 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720626/2012-23
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:

Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF –
DIRPF/2010, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 23 a 27.
Tal notificação decorreu da apreciação da SRL de fl. 38.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada,
temos as seguintes descrições das infrações:

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.206 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720626/2012-23
3
Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls 02/03,
instruída com documentos de fls. 04/19. Na peça impugnatória alega que:

O acórdão de improcedência tem a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
AÇÃO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Constatado, pelos elementos constantes dos autos, que o contribuinte declarou a
menor as verbas tributáveis recebidas em função da interposição de ação
trabalhista, deve ser feita a recomposição dos referidos rendimentos. O
rendimento decorrente de ajuizamento de ação trabalhista que deve ser objeto
de tributação na declaração de ajuste anual é aquele obtido antes da exclusão do
imposto de renda retido na fonte e deve incluir a contribuição previdenciária do
reclamante, não entrando nesta conta a contribuição previdenciária oficial
incidente sobre verbas trabalhistas e que ficou como encargo da parte reclamada,
pois somente é passível de dedução, na declaração de ajuste anual, a contribuição
previdenciária oficial cujo ônus tenha recaído sobre o contribuinte.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o imposto retido na fonte, comprovado nos autos, deve ser deduzido da base de
cálculo do imposto de renda;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
c) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
d) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos;
e) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.206 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720626/2012-23
4
f) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator

O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte de pessoa
jurídica em decorrência de ação judicial trabalhista.
Em sua impugnação o contribuinte não questionou a base de cálculo das exigências
nada tendo se manifestado sobre a natureza das parcelas que compõem o valor recebido.
Em relação à omissão apenas alegou que não houve omissão, pois teria recebido
apenas o valor declarado.
Essa foi a única matéria trazida pelo contribuinte e a única enfrentada na decisão
recorrida.
Ocorre que em sua peça recursal o contribuinte não discutiu tal questão, ao
contrário reconheceu a omissão, inaugurando neste momento discussão sobre a natureza das
parcelas recebidas, assim, sendo uma inovação recursal.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam na
sua impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo as
matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em caso
de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.206 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720626/2012-23
5
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por preclusão.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 238
DF CARF MF
Original